Tribunal: STF
Processo: RE 1298540
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    O apelo extremo impugna o ponto do acórdão recorrido que afastou a possibilidade de imputação de responsabilidade à União para fornecimento de determinado medicamento a paciente portador de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, bem assim a competência da Justiça Federal para julgar o feito.
    Daí a alegação do Estado do Paraná quanto ao indevido afastamento, do presente caso, da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 (RE 855.178/SE).
    Nesse contexto, consigo que esta Suprema Corte já fixou nesse precedente vinculativo a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178-ED/SE, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin).
    Mais ainda, ficou assentado, quanto à solidariedade entre os entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde, nos termos do voto do redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, que se:
    “(...) a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;” (com meus grifos)
    Contudo, no presente caso, há particularidades, bem anotadas no voto condutor do acórdão recorrido, que recomendam tratamento diverso à espécie. 
    Transcrevo, a seguir, os pertinentes trechos com meus grifos (evento 17 dos autos digitais):
    “(...) No entanto, neste caso específico não há elementos que justifiquem a inclusão da União.
    Primeiro porque o Estado não se opôs à pretensão do fármaco, pois não apresentou contestação (mov. 22.1). Observe-se que a apelação somente combate a fixação da multa para pessoa física do gestor público, e não o fornecimento do medicamento propriamente.
    Segundo porque a remessa do feito à Justiça Federal no atual estágio processual, considerando o baixo valor do medicamento (aproximadamente R$200,00 mensais), seria contrário aos princípios constitucionais da economicidade (art. 70, da CF) e eficiência (art. 37, caput, da CF).
    Veja-se que o eventual envio do feito à Justiça Federal, além de atrasar a solução da lide, traria mais gastos que o próprio medicamento em si, já que movimentaria estruturas tanto do Judiciário estadual como do federal.
    Nesta linha, antes do julgamento do RE nº 855.178, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a incidência dos princípios da efetividade e economicidade para fins de concessão de medicamentos (...).
    Terceiro porque o fármaco pleiteado não se enquadra dentre àqueles de competência da União.
    Explico.
    O substituído J.G.S. foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) – CID F90.0, necessitando do medicamento VENVANSE 30 MG (DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA), prescrito pelo médico Dr. Uéber Pimenta e Silva Vicentini C.R.M. nº: 22.225/PR (mov. 1.3), para uso contínuo, para controle da doença e amenização dos sintomas, a fim de assegurar uma vida digna ao paciente.
    Pois bem, o Portal do Ministério da Saúde na internet apresenta uma divisão em grupos dos medicamentos conforme a competência dos entes federados: (...).
    Ainda, deve-se observar que os medicamentos do Grupo 1 se dividem em Grupo 1A e Grupo 1B: (...).
    Do exame da distribuição acima, verifica-se que cabe à União Federal, por meio do Ministério da Saúde, financiar os medicamentos que causam elevado impacto financeiro e são destinados às doenças mais complexas.
    Na espécie, segundo relatório do NAT, assinado pelo Dr. Sérgio Gradowski, CRM 12052: (...).
    Ou seja, o fármaco requerido para o tratamento do TDAH não se enquadra no conceito de alta complexidade, muito menos se trata de medicamento de auto custo, o que afasta a obrigatoriedade de intervenção da União no caso.
    Por tudo isso, desnecessária a inclusão da União Federal no polo passivo, devendo ser mantido o feito na Justiça estadual, assim como a obrigação do Estado para o fornecimento do medicamento.”
    Desse modo, divergir de tais conclusões passa necessariamente pelo reexame fático-probatório dos autos e pela análise de legislação infraconstitucional, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República opinou contrariamente à pretensão recursal, ante a necessidade de reexame de provas (evento 30).
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator